Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718472-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIMPAO PAES E CONVENIENCIAS LTDA - ME, ELIZETE ALVES DE SOUZA, RUBENS ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração de ID 38684769, com esteio no art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:02:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador